Tribunal: TJSP
Processo: 0000680-54.2016.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-03
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
VIAS DE FATO – Pedido de absolvição – IMPOSSIBILIDADE - Prova produzida suficiente para condenação – Vítimas que foram firmes e coerentes em seus depoimentos, afirmando a agressão – Negativa do réu isolada – NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000714365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000680-54.2016.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante LEANDRO
PINHEIRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o Juiz, Desembargador Luiz
Antônio Cardoso, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
CARDOSO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 2 de setembro de 2019.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37111
APEL.No: 0000680-54.2016.8.26.0606 - digital
COMARCA: SUZANO ANEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
APTE. : LEANDRO PINHEIRO DA SILVA
APDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADA DE 1o GRAU: DRA. ÉRICA MARCELINA CRUZ
VIAS
DE
FATO

Pedido
de
absolvição

IMPOSSIBILIDADE - Prova produzida suficiente para
condenação Vítimas que foram firmes e coerentes em seus
depoimentos, afirmando a agressão Negativa do réu isolada
NEGADO PROVIMENTO AO APELO.
Não se conformando com a r. decisão de fls.
115/124 dos autos, contra ela recorre LEANDRO PINHEIRO DA
SILVA, pedindo sua reforma. O recorrente foi condenado por
infração ao artigo 21, do Decreto-lei n. 3688/41, c.c.
art. 61, inciso II, “e” e “f”, do Código Penal, a cumprir
a pena de 18 (dezoito) dias de prisão simples e pagamento
de 12 (doze) dias-multa, piso legal, sendo fixado o regime
inicial aberto, concedido o apelo em liberdade. Houve
concessão da suspensão condicional da pena, pelo prazo de
2 (dois) anos, devendo o réu, no primeiro ano, prestar
serviços à comunidade, a serem estabelecidos pelo Juízo da
Execução.
No apelo, a defesa aduz que não arremessou a
caixa de brinquedo em sua filha Katleen, tendo apenas
puxado a caixa e não sabia que havia CD ́s em seu interior.
Aduz que se tivesse arremessado como dito pelas vítimas,
teria provocado lesões, o que não ocorreu. Negou que tenha
dado uma cotovelada em Patrícia, a qual disse que ficou
roxeado no local, no entanto, o laudo pericial restou
negativo (fls. 133/136).
Foram apresentadas as contrarrazões de apelo
(fls. 151/155). Recurso regular e no prazo. Manifestando-
se nos autos nesta Instância, o Ministério Público opinou
pelo não provimento do apelo (fls. 163/165).
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que no dia 20 de dezembro
de 2015, LEANDRO PINHEIRO DA SILVA, prevalecendo-se das
relações domésticas e familiares, praticou vias de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra suas filhas Katleen Yasmin Chagas da Silva e
Patrícia Monique Chagas da Silva, de 13 e 10 anos,
respectivamente.
Conforme
apurado,
LEANDRO,
que
estava
separado da mãe de suas filhas, teria ligado e as chamado
para uma novena de Natal, em sua casa. As meninas foram
até a casa do pai e enquanto estavam no quarto, pegando
uma caixa de brinquedos, o pai teria ficado irritado e
pegou a caixa e a arremessou em Katleen. Patrícia tentou
defender a irmã, ao que LEANDRO teria dado uma cotovelada
em seu pescoço. As meninas saíram correndo e foram para a
casa de sua mãe.
LEANDRO PINHEIRO DA SILVA foi denunciado
como incurso no art. 21, da Lei das Contravenções Penais,
c.c. Art. 61, inciso II, alíneas "e" e "f", do Código
Penal.
Por sentença datada de 13/12/2017, LEANDRO
PINHEIRO DA SILVA foi condenado à pena de 18 (dezoito)
dias de prisão simples e pagamento de 12 (doze) dias-
multa, piso legal, sendo fixado o regime inicial aberto,
concedido o apelo em liberdade. Houve concessão da
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois)
anos, devendo o réu, no primeiro ano, prestar serviços à
comunidade, a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução.
Foram ouvidos nos autos, as vítimas, sua
genitora e o réu.
Em que pese o empenho da defesa, tenho que
o apelo não procede.
A
prova
produzida,
notadamente,
o
depoimento das vítimas são suficientes para embasar o
decreto condenatório.
Tanto
Katleen,
como
Patrícia
foram
enfáticas ao afirmar que a caixa não caiu, que em
realidade, LEANDRO a jogou em Katleen, pois ficou nervoso
com a atitude delas, fato que ele mesmo confirmou, em
razão da separação recente ocorrida e as meninas estarem
levando suas coisas, aos poucos. Em momento algum, as
meninas disseram que teria sido um acidente, elas
afirmaram categoricamente que ele jogou a caixa, bem como
que se irritou mais com Patrícia defendendo a irmã e deu
uma cotovelada nela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Olga, a mãe das vítimas, disse que elas
chegaram assustadas em sua casa e estavam lesionadas.
Saliente-se que os laudos de exame de corpo
de delito das vítimas restaram negativos (fls. 18/21),
tendo elas se submetido ao exame, dois dias após os fatos.
Em que pese Patrícia tenha afirmado que o
local ficou roxeado, em realidade, é possível que tenha
ficado avermelhado e tal reação já tivesse se desfeito com
o tempo, até porque Olga afirmou que ficaram marcas, no
entanto,
não restaram
lesões
corporais, conforme os
laudos. Mas isso não quer dizer que os fatos não tenham
ocorrido da forma como foi descrito pelas vítimas.
Sobre a alegação de que se LEANDRO tivesse
arremessado, fatalmente, restaria lesões, tudo dependeria
da força que ele tivesse imprimido na ação. Não há como se
afirmar, com certeza tal circunstância.
Saliente-se que LEANDRO afirma que estava
embriagado, na data dos fatos e as meninas confirmam isso,
de forma que a palavra delas deve ser considerada, em sua
totalidade,
levando
em
consideração
que
uma
pessoa
embriagada perde a noção da realidade.
A negativa do réu, portanto, restou isolada
do conjunto probatório.
A sentença, portanto, deve ser mantida em
todos os seus termos.
Dessa forma, conhecendo do apelo, NEGO
PROVIMENTO ao apelo.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 38938
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000680-54.2016.8.26.0606
APELANTE: LEANDRO PINHEIRO DA SILVA
APELADO......: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM......: ANEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR COMARCA DE SUZANO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora ÉRICA MARCELINA CRUZ)
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
O eminente Desembargador Relator, doutor RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO, proferiu v. Voto negando provimento à Apelação
interposta por LEANDRO PINHEIRO DA SILVA, sendo seguido pelo
digno Desembargador 2o Juiz, doutor ANTONIO ÁLVARO CASTELLO.
Na oportunidade ousei divergir sob três fundamentos:
1. A r. sentença apelada impôs ao Apelante sursis pelo prazo de
02 anos, no entanto, condenado por violação ao art. 21, preciso o art. 11,
ambos da LCP, ao estabelecer que: "Desde que reunidas as condições legais,
o juiz pode suspender por tempo não inferior a um ano nem superior a três, a
execução da pena de prisão simples ..."; e, no caso, não tendo sido justificado
o maior rigor, deveria o prazo do período de prova ser reduzido ao mínimo
legal; 2. foi imposto ao Apelante o sursis simples, com prestação de serviços à
comunidade no primeiro ano do período de prova, para uma pena de 18 dias
de prisão simples, o que se apresenta com rigor extremo e desnecessário,
afinal, se cumprida toda condição imposta – portanto por um ano de prestação
de serviços, se o benefício vier a ser revogado, o Apelante terá, mesmo assim,
que cumprir integralmente a pena aplicada, afinal trata-se de condição do
sursis e, não de pena substitutiva - restritiva de direito; com isso, diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusive de inúmeros precedentes desta Colenda Câmara, que dispenso
citação, o correto seria o abrandamento para sursis especial com imposição
cumulativa das condições próprias (art. 78, § 2o, do CP); e, por fim, 3. a
mesma sentença aplicou também, além da pena privativa de liberdade, 12 dias-
multa, no entanto o preceito secundário do art. 21 – LCP, é preciso ao
estabelecer: "Pena- prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, ..."
(grifei), com isso, as penas privativa de liberdade e pecuniária são alternativas
e não cumulativas, devendo ser afastada a pena de multa.
No mais, acompanho na íntegra o v. Voto do digno
Desembargador Relator.
Ante o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação
interposta por LEANDRO PINHEIRO DA SILVA, qualificado nos autos,
para: 1. redução do prazo do sursis para 01 (um) ano; 2.
abrandamento do sursis do simples para o especial; e, 3. afastamento da pena
pecuniária cumulativamente aplicada, mantendo, no mais, a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
3o Juiz
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
D8C3A24
5
6
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
F75C2E6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000680-54.2016.8.26.0606 e o código de confirmação da tabela acima.